Tribunal: TJSP
Processo: 1001440-16.2017.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Responsabilidade civil. Queda de motociclista em buraco na pista. Falta do serviço de conservação e de sinalização. Inexistência de culpa da vítima. Inexistência de correlação lógica entre o fundamento da responsabilização e a alegação de conhecimento da existência do buraco. Possibilidade de cumulação dos pedidos de reparação de danos materiais, morais, estéticos e corporais. Vítima que não

Ementa:
Responsabilidade civil. Queda de motociclista em buraco na pista. Falta do serviço de conservação e de sinalização. Inexistência de culpa da vítima. Inexistência de correlação lógica entre o fundamento da responsabilização e a alegação de conhecimento da existência do buraco. Possibilidade de cumulação dos pedidos de reparação de danos materiais, morais, estéticos e corporais. Vítima que não sofreu incapacidade para o trabalho, mas experimentou comprometimento da capacidade de andar, correr e subir escadas. Dano indenizável nos termos do art. 950 do Código Civil. Pedido ora acolhido. Recurso da autora provido. Recurso da ré improvido.